Tribunal: TJPA
Processo: 0000587-65.2013.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-05-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000587-65.2013.8.14.0013

APELANTE: JOSE ALERSON DOS SANTOS VIANA

APELADO: JUSTICA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 121, §2º, INCISO IV, C/C ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA. A
FASTAMENTO DA APLICAÇÃO DA SÚMULA 231/ STJ
. INVIABILIDADE. REDUÇÃO DA PENA EM 2/3 (DOIS TERÇOS)
EM DECORRÊNCIA DO RECONHECIMENTO DA TENTATIVA.
NÃO ACOLHIMENTO. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO.
VOTAÇÃO
UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer da apelação e lhe negar provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por
José Alerson dos Santos Viana,
irresignado com a dosimetria da pena a ele imposta pelo juiz presidente do Tribunal do Júri da Vara Criminal da Comarca de Capanema, pelo qual fora condenado ante a conduta delitiva disposta no artigo 121, §2º, inciso IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Na peça acusatória (Num. 6774706 - Pág. 2 a 6), há
ipsis litteris
:

(...) o acusado no dia 12 de fevereiro de 2013, durante o período da madrugada municiado de uma arma branca, desferiu 08 (oito) facadas contra a vítima Kessie Dhones Silva de Carvalho, que somente não veio a óbito por circunstâncias alheias à vontade do agente ativo do crime, posto que foram populares que prestaram socorro em tempo hábil para que a vítima recebesse pronto atendimento médico.

Segundo de depreende do inquérito policial o móvel do crime teria sido o fato da vítima ter dado de encontro com a namorada do acusado e este não ter gostado, o fato ocorreu em um festejo de carnaval e o acusado se armou e veio em direção à vítima e aplicou-lhe um soco no rosto e em ato contínuo efetuou as facadas contra a mesma.

As testemunhas JHONNES SILVA E SÁVIO CUNHA viram quando o acusado estava em cima da vítima com a arma na mão e a vítima estava desfalecida sem apresentar qualquer reação, segundo noticia o IPL, mesmo a vítima estando já ao solo, o acusado não parava de golpeá-la nas costas.

Após o cometimento do crime o acusado se evadiu do local e a vítima foi socorrida por populares, sendo encaminhada ao hospital local, sendo transferida para o hospital metropolitano na capital do estado, onde foi submetida a uma cirurgia de emergência posto que seu pulmão perfurado.

A faca utilizada para o cometimento do crime não foi encontrada pela poícia.

Recebida a denúncia (Num. 6774707 - Pág. 1 a 2), houve a apresentação de resposta escrita, suscitando a absolvição sumária do apelante, em consequência da rejeição daquela por falta de justa causa (Num. 6774709 - Pág. 1 a 4).

Sobreveio audiência, na qual se ouviram testemunhas, interrogou-se o apelante, ofereceram-se alegações finais e se pronunciou este (Num. 6774713 - Pág. 1
a 2).

Submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, o veredicto dos jurados, por maioria de votos, foi pela condenação do apelante conforme o suso mencionado, sendo-lhe aplicada pelo juiz
a quo
a sanção definitiva de 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto (Num. 6775192 - Pág. 5 a 10).

As razões recursais voltaram-se ao afastamento da aplicação da Súmula 231 do c. Superior Tribunal de Justiça (STJ) e, em decorrência do reconhecimento da tentativa, à redução máxima da pena, no valor de 2/3 (dois terços) (Num. 6775194 - Pág. 1 a 7).

As contrarrazões firmaram-se pela manutenção da sentença (Num. 6775194 - Pág. 10 a 14).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer para que o apelo seja conhecido e improvido (Num. 6775195 - Pág. 1 a 9).

É o relatório do necessário.

À d. Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 09/05/2022.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos, por conseguinte, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, deve ser conhecida.

02 – DO MÉRITO

2.1 – DO A
FASTAMENTO DA APLICAÇÃO DA SÚMULA 231/ STJ

Não obstante o reconhecimento, por parte do magistrado sentenciante, da atenuante da menoridade penal (artigo 65, inciso I, do Código Penal) a favor do ora apelante, esta deixou de ser aplicada diante da fixação da pena-base no mínimo legal.

Essa decisão, então objurgada, está em consonância com a Súmula 231 do STJ,
in verbis
: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Ressalte-se que tal entendimento resta ratificado no julgamento dos Recursos Especiais nº 1117068/PR e nº1117073/PR (Tema 190), admitidos como representativos de controvérsia, no sentido de não ser permitido ao juiz extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal. Assim como no RE-597270 (Tema 158)
, tomado como paradigma, no qual o c. Supremo Tribunal Federal (STF) firmou que a circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Eis, inclusive, precedente desta Egrégia Corte de Justiça a respeito:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 155, CAPUT DO CPB. REQUERIDA NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231/STJ, ANTE A SUA INCONSTITUCIONALIDADE, E CONSEQUENTE DIMINUIÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL, ANTE A APLICAÇÃO DE ATENUANTES. IMPROCEDÊNCIA. SÚMULA QUE SE ENCONTRA EM PLENO VIGOR, APÓS JULGAMENTO DE REPERCUSSÃO GERAL NO STF. PRECEDENTES DO STJ. ISENÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Totalmente descabida aplicação das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, eis que a pena dos réus foi fixada no patamar mínimo legal cominado ao crime de furto. Ademais, não se pode afastar a Súmula 231 do STJ, eis que tal enunciado encontra-se em plena aplicação nos diversos julgados proferidos pelas Cortes Superiores, tendo, inclusive, o STF reconhecido a repercussão geral da matéria. 2. Não há como prosperar o pleito de isenção da pena de multa, haja vista se tratar de sanção cumulativa expressamente prevista no CPB, sendo obrigatória a sua aplicação. 3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

(2020.02634207-27, 215.750, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-23, Publicado em 2020-11-23)

Não procede, portanto, a tese recursal.

3.2 – DA REDUÇÃO DA PENA EM 2/3 (DOIS TERÇOS)
EM DECORRÊNCIA DO RECONHECIMENTO DA TENTATIVA

Como regra, o Código Penal, em seu artigo 14, inciso II, adotou a teoria objetiva quanto à punibilidade da tentativa; pois, malgrado semelhança subjetiva com o crime consumado, diferencia a pena aplicável ao agente doloso de acordo com o perigo de lesão ao bem jurídico tutelado.

Nessa perspectiva, a jurisprudência adota critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto maior o
iter criminis
percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição (HC 189.134/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 02/08/2016, DJe 12/08/2016).

In casu,
consoante as provas dos autos, o apelante desferiu tantas facadas na vítima, inclusive alcançando o pulmão desta, de modo que a consumação não se deu por pouco (Num. 6774703 - Pág. 7).

Nesse contexto, a aplicação da fração de 1/3 (um terço) mostra-se proporcional ao caminho que tal delito seguiu no que tange ao seu fim.

Para ratificar:

PENAL. ROUBO. TENTATIVA. ITER CRIMINIS. FRAÇÃO DE 1/3 (UM TERÇO). Tendo em vista que os apelantes praticaram quase todos os atos executórios, arrombado o portão da residência vítima e deslocados os objetos subtraídos para o quintal do imóvel no intuito de facilitar a fuga, sendo que o próximo passo seria a própria consumação do delito, consubstanciada na subtração, deve o grau de redução decorrente da tentativa ser aplicado no mínimo legalmente previsto de 1/3 (um terço). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(9247109, 9247109, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-04-25, Publicado em 2022-05-05)

APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2°, I E VI, C/C ART. 14, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL) -
VEREDICTO
CONDENATÓRIO – RECURSO DA DEFESA – READEQUAÇÃO DA PENA AFERIDA EM FACE DA INIDONEIDADE NA FUNDAMENTAÇÃO DOS MODULADORES JUDICIAIS – PLAUSIBILIDADE PARCIAL – AFASTAMENTO DE MODULADORES. MANUTENÇÃO DOS VETORES DA CULPABILIDADE E DOS ANTECEDENTES. PENA BASE READEQUADA DE 19 ANOS PARA 15 ANOS DE RECLUSÃO. CRITÉRIO DE 1/8 DO STJ - REDUÇÃO EM 2/3 EM FACE DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA EM RAZÃO DA TENTATIVA – INVIABILIDADE –
ITER CRIMINIS
PERCORRIDO EM QUASE SUA TOTALIDADE. INTERFERÊNCIA DE TERCEIROS. RAZOÁVEL A REDUÇÃO NO
QUANTUM
DE 1/3. PRECEDENTES – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.

(...)

II - Na hipótese, o recorrente teria percorrido um longo trecho do iter criminis, ocasião em que desferiu golpes com uma peixeira, não produzido o resultado letal, devido a providencial interferência de terceiros. Logo, o
quantum
de diminuição em 1/3, atendeu aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, não havendo motivos para qualquer reparos;

(...)

IV - Recurso conhecido e parcialmente provido. Unânime.

(8748849, 8748849, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-03-21, Publicado em 2022-03-29)

Não há, pois, como acolher esse argumento do recurso.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, acompanhando o parecer da Procuradoria de Justiça, conheço da apelação e lhe nego provimento.

É o voto.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

Belém, 08/06/2022